Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708258-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES DECISÃO ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 184980551, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de despejo c/c cobrança) movido por PAULO ANDERSON FERREIRA FERNANDES, que lhe determinou a desocupação do imóvel em cinco dias, sob pena de expedição do mandado de despejo. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 56444427). Em consulta ao processo originário, vê-se que a certidão da Oficiala de Justiça, lavrada em 12/3/2024, atestou: “[...] PROCEDI AO DESPEJO em desfavor de Antonio Ferreira da Silva Junior. Certifico ainda, que a pedido do réu, seus bens foram encaminhados para CAVP Rua 10/12 Chac. 149 Casa 37” (id. 189610697, autos originários). Assim, o agravante-réu foi intimado para dizer se persistia o seu interesse neste recurso (id. 57939799), mas não se manifestou (id. 58491494). Como acima exposto, cumprida a ordem de despejo que se pretendia obstar com esse recurso, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto. Ademais, intimado o agravante-réu, nos termos acima, ele não se manifestou, o que que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora